Tribunal: CARF
Processo: 10880.661848/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.661848/2012-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.573 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MORUMBY HOTÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer
do conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação,
determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira
novo despacho decisório em que sejam levados em consideração o conteúdo
desta declaração retificadora, bem como dos demais documentos
comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da realização de diligências
que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para que esta profira novo despacho decisório em que seja levado em consideração o
conteúdo da DCTF retificadora, bem como a documentação acostada tanto na manifestação de
inconformidade quanto no Recurso Voluntário interposto, sem prejuízo de outras diligências que
entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório em testilha.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661848/2012-47
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.661848/2012-47
Acórdão n.o 3001-001.573
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 108 dos autos:
Cuida o presente da declaração de compensação em face de pagamento indevido ou a
maior de fls. 2/6, no montante de R$ 31.182,32, relativo à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Através do despacho decisório de fl. 7, aludida compensação restou não homologada,
posto que: “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Com efeito, remanesceu exigência no principal de R$ 41.768,72, acrescido de multa e
juros de mora nos respectivos valores de R$ 8.353,74 e R$ 1.131,92.
Inconformada, em 1o de fevereiro de 2013, apresentou a interessada manifestação de
inconformidade (fls. 12/14), por meio da qual, em síntese:
Informa este contribuinte que a natureza da Compensação foi COFINS – Faturamento
(Código: 2172-01: COFINS) referente ao mês 02/2009 o qual foi paga a maior no
montante de R$ 31.182,32, o que gerou o direito ao contribuinte de utilizar este valor
como compensação, assim como o efetivamente foi, com a COFINS (2172-01) do mês
referência 08/2012.
A constituição do crédito retro mencionado foi consubstanciada através da retificação
da DACON e da DCTF originais do mês 02/2009 (anexos II e III, respectivamente),
além da compensação amparada pela Perdcomp (anexo I), devidamente atualizada pela
variação da SELIC, conforme prevê a legislação em vigor sobre a matéria e, por fim,
refletida na DCTF do mês da compensação 08/2012 (Anexo IV) .
Ao final, requer seja julgada procedente a inconformidade, extinguindo-se a presente
cobrança.
A documentação anexada pelo contribuinte à sua manifestação de inconformidade
é a seguinte: PER/DCOMP original, DACON retificador 02/2009, DCTF retificadora 02/2009 e
DCTF 08/2012 (fls. 15/104).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 135/138):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DCTF. DACON.
A DCTF e o DACON, na condição de documentos confeccionados pelo próprio
interessado, não exprimem e nem materializam, por si só, o indébito fiscal.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 01/10/2015 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 116 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 27/10/2015, Recurso
Voluntário (fls. 118/197). Em seu recurso, o recorrente alegou que o pagamento indevido
decorreria do fato de ter feito incidir contribuição sobre receita de serviços de hotelaria prestados
para clientes estrangeiros, cujo pagamento ocorreu através de cartão de crédito internacional,
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.661848/2012-47
Acórdão n.o 3001-001.573
S3-TE01
Fl. 2

receita esta isenta do PIS e da COFINS nos termos do art. 14, inciso III da Medida Provisória no
2.158-35/01.
Após apresentar extenso arrazoado em que discorre sobre a necessidade de
reforma da decisão recorrida, anexou ao seu recurso os seguintes documentos: OAB dos
advogados signatários da peça recursal, procuração, documento de identificação dos signatários
da procuração, contrato social da recorrente, planilha com a indicação dos valores a recuperar de
PIS e COFINS, planilha com a lista das faturas emitidas pela recorrente no mês de julho de 2008
para seus clientes estrangeiros, DACON e DCTF retificadores. Embora tenha indicado no
conteúdo do seu recurso que estaria juntado naquela oportunidade (i) faturas emitidas pela
Recorrente no mês de julho de 2008 para seus clientes estrangeiros (doc. 03), estes documentos
não se encontram anexados ao recurso voluntário.
Em 19/01/2016, o recorrente apresentou petição nos autos por meio da qual fez
juntada de substabelecimento de mandato.
Em 22/01/2016, há registro de obtenção de cópia integral do processo.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação em
referência se deu por meio do despacho decisório proferido em 03/01/2013 (vide fl. 7 dos autos),
em razão da verificação de que o pagamento apontado como origem do direito creditório
aproveitado havia sido inteiramente destinado à quitação de débitos do contribuinte, não lhe
restando saldo credor passível de utilização na compensação transmitida.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o contribuinte esclareceu que o
indeferimento decorreu do equívoco constante da primeira DCTF enviada, o qual teria sido
corrigido conforme DCTF e DACON retificadores transmitidos em 10/10/2012 (vide recibos de
entrega às fls. 36 e 51 dos autos).
Ao analisar o caso, por seu turno, a DRJ entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, tendo em vista que a juntada aos
autos tão somente de DCTF e DACON retificadores não seria suficiente à comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, cujo ônus é do recorrente.
Ato contínuo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual trouxe
esclarecimentos adicionais acerca da origem do seu direito creditório – alegando que teriam
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.661848/2012-47
Acórdão n.o 3001-001.573
S3-TE01
Fl. 2,5

origem no recolhimento indevido realizado sobre a receita de serviços de hotelaria prestados para
clientes estrangeiros, cujo pagamento ocorreu através de cartão de crédito internacional –, os
quais estariam embasados na documentação anexada ao seu recurso voluntário, a qual, segundo
defende, estaria apta à demonstração do seu direito creditório.
Da análise dos autos, então, é possível constatar que a DRJ não adentrou no que é,
a meu ver, o cerne da questão sob análise, visto que embasou a sua decisão tão somente na
necessidade de apresentação, por parte do contribuinte, de documentação apta a validar o
conteúdo da DCTF retificadora - argumento este que, embora válido, não representa o cerne da
controvérsia aqui analisada -, tendo deixado de analisar a particularidade atinente à data do envio
desta retificadora.
Como se vê, a DCTF retificadora neste caso, fora transmitida anteriormente ao
despacho decisório. Sendo assim, a meu ver, deveria a unidade de origem ter levado em
consideração as informações postas naquele instrumento retificador, não havendo, ao menos à
primeira vista, qualquer justificativa para a sua desconsideração no caso vertente.
Sobre os efeitos da DCTF retificadora, traga-se à colação o art. 18 da MP no
2.189-49/2001, bem como o art. 11 da Instrução Normativa no 903/2008, vigente à época dos
fatos, in verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
***
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I -cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II -cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III- em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início de
procedimento fiscal.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.661848/2012-47
Acórdão n.o 3001-001.573
S3-TE01
Fl. 3

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o caso concreto aqui
analisado (procedimento eletrônico de não homologação da compensação pleiteada em razão da
não localização de créditos suficientes) não se encontra dentre as hipóteses expressamente
previstas na legislação em que a retificadora não surtirá efeitos. Logo, infere-se que os efeitos da
DCTF retificadora em tal caso serão os mesmos da DCTF originalmente transmitida, desde que
validamente comprovadas as alterações ali inseridas.
Nessa ótica, tendo em vista que o despacho decisório deixou de analisar o
conteúdo da DCTF retificadora em questão, penso que os autos deverão retornar àquela instância
de julgamento, para que profira novo despacho decisório levando em consideração a análise
desta retificadora.
Ao fazê-lo, poderá a autoridade fiscal, inclusive, determinar a realização de
diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório
pretendido, consoante lhe faculta o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Em linha com o que aqui se propõe, trago à colação a ementa objeto do Acórdão
no 3201-006.673:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, bem como dos demais dados carreados aos autos pelo interessado, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. (Acórdão no 3201-006.673 de
17/03/2020).
E, por concordar com os fundamentos constantes daquele julgado, transcrevo-os a
seguir, adotando-os também como razão de decidir:
Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual seja: a
total desconsideração pela autoridade administrativa, na análise da Declaração de
Compensação, da DCTF retificadora transmitida em 19/03/2008, anteriormente à data
da prolação do despacho decisório (07/10/2009), tendo-se decidido com base na DCTF
original, declaração essa que não mais subsistia naquele momento pois já havia sido
substituída pela referida retificadora.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e
de declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido
de que a atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente
caso, as informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram
totalmente ignoradas pela Administração tributária na prolação do despacho decisório
sobre o qual se controverte nos autos.
Nos termos do § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 786, de 2007, vigente à
época da transmissão da declaração de compensação, “[a] DCTF retificadora terá a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.661848/2012-47
Acórdão n.o 3001-001.573
S3-TE01
Fl. 3,5

débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1 , que
disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de
lançamento não se faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que,
em momento anterior à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de
retificar as informações até então prestadas à Administração tributária, o que, por outro
lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer ato da
repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados,
não se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração, merecendo destaque,
ainda, o fato de que a referida transmissão havia se dado em 19/03/2008, anteriormente
à apresentação da declaração de compensação (07/04/2008), tendo, ainda assim, sido
desconsiderada sem qualquer justificativa por parte da repartição de origem.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de 27 de
junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 01/01/2004 a
31/12/2004 EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO
DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO
PROBANTE. A DCTF retificadora que reduz o valor de tributo ou
contribuição, quando entregue antes da ciência do despacho decisório que
não homologou a compensação de débito do declarante com crédito cuja
origem é justamente o pagamento a maior do tributo/contribuição
retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório pleiteado em
declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal direito
se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON
é mera declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão
de dívidas tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da
União. A informação prestada em DACON, desacompanhada de graves
elementos de convicção, não é suficiente para provar a existência de direito
creditório pleiteado em declaração de compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original,
deve ser aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, voto
no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora
apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos
demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância
administrativas, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias
à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que
esta profira novo despacho decisório em que seja levado em consideração o conteúdo da DCTF
retificadora, bem como a documentação acostada ao Recurso Voluntário interposto, sem prejuízo
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.661848/2012-47
Acórdão n.o 3001-001.573
S3-TE01
Fl. 4

de outras diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito
creditório em testilha.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital